Tribunal: STF
Processo: RE 134248
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
ATO NORMATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE. DIANTE DE QUADRO
REVELADOR DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO
FRACIONADO, OU SEJA, A TURMA DA CORTE DE ORIGEM, IMPÕE-SE A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MEDIANTE ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA
AO ARTIGO 97 DA LEI BASICA FEDERAL. IMPROSPERAVEL E O REFERIDO
RECURSO QUANDO SE PARTE PARA O EXAME DE FUNDO, DEIXANDO EM PLANO
SECUNDARIO O VÍCIO DE PROCEDIMENTO, NO CASO, DE CUNHO
CONSTITUCIONAL..